Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-86.2022.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO DO SERVIÇO. FRAUDE. EXAME GRAFOTÉCNICO. FALSIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO PELO VALOR HISTÓRICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com repetição de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO DO SERVIÇO. FRAUDE. EXAME GRAFOTÉCNICO. FALSIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO PELO VALOR HISTÓRICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, mantém-se o reconhecimento de inexistência da relação jurídica. A fraude restou constatada mediante perícia grafotécnica, a partir da qual se concluiu que as assinaturas não eram do autor. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Inexistência do empréstimo com declaração da inexigibilidade dos valores. Segundo, mantém-se a restituição simples dos valores. O caso é singular. A própria demora da consumidora em reclamar dos descontos, aliada à fragmentação das demandas como se verá na sequência, não viabiliza o acolhimento do pedido de devolução dobrada. Terceiro, mantém-se a determinação de compensação de valores. A autora não negou o recebimento de valores e o réu fez prova da transação. Pretensão da autora de qualificação do valor como amostra grátis. Descabimento. Compensação que se dará pelo valor histórico do crédito, sem qualquer acréscimo de correção monetária ou de juros, porque o fornecedor foi quem deu causa ao ilícito reconhecido. Quarto, afasta-se a reparação por danos morais. Petição inicial padronizada, somada à demora para o ajuizamento da ação (5 anos) e à fragmentação de ações pela autora. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

EXPEDIENTE USADO PELA PARTE AUTORA DE FRAGMENTAÇÃO DO LITÍGIO. OPÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDAS PARA AMPLIAR VERBA HONORÁRIA. PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DENOMINADA "PREDATÓRIA" OU "ABUSIVA". LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. MULTA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. Caso peculiar. Promoção de múltiplas ações diferentes contra o banco réu em uma conduta de "litigância predatória" ou "litigância abusiva". Constatou-se a falta de cooperação da parte e do advogado, num expediente de fragmentação proposital de demandas, caracterizando-se "litigância predatória", com o objetivo único de multiplicação de verba honorária. Reconhecimento, de ofício, de litigância de má-fé com imposição de multa processual em 2% do valor da causa (atualizado), na forma do art. 81 do CPC. Imposição, de ofício, de sanção processual à autora por litigância de má-fé.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.